Tribunal: TJES
Processo: 0001121-40.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001121-40.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MONICA PIRAJA GOMES RODRIGUES
APELADO: EDVALDO ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – INSURGÊNCIA CONTRA O RESULTADO DO JULGAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A parte embargante, embora sustente a ocorrência de omissão no julgado, articula pretensão de mera revisão, pois almeja a reapreciação dos fatos e argumentos já sopesados por ocasião do julgamento do apelo anteriormente interposto.

2.
Quanto ao valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) destacado na planilha que instruiu a inicial, cujo vencimento ocorreu em 15/01/2013, resta claro que o mesmo encontra-se abarcado pelo recibo de quitação parcial, subscrito pelas partes em 02/02/2013, elemento este, que por seu turno, integrou o cálculo para apuração do montante efetivamente adimplido pela compradora.

3
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
MÔNICA PIRAJÁ GOMES RODRIGUES
em face do v. acórdão proferido no evento nº 4776097, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto anteriormente pela embargante para reconhecer o direito da requerida à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (evento nº 4924948), a embargante alega, em síntese, que houve omissão quanto ao argumento relativo ao pagamento do valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) que deixou de ser considerado como efetivamente adimplido pela requerida.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que a parte embargante, embora sustente a ocorrência de omissão no julgado, articula pretensão de mera revisão, pois almeja a reapreciação dos fatos e argumentos já sopesados por ocasião do julgamento do apelo anteriormente interposto.

O v. acórdão embargado, fundamentado na prova documental constante dos autos, manteve a conclusão alcançada pelo juízo de origem quanto à prova do pagamento parcial efetivado pela requerida, nos seguintes moldes:

Deve ser afastada, também, a tese de adimplemento substancial, considerando, principalmente, que os documentos acostados às fls. 88/92 – notas promissórias resgatadas junto ao comprador –, aliados ao montante de R$1.000,00 (mil reais) reconhecido como pago pelo autor, demonstram que a compradora pagou ao vendedor a quantia de R$122.762,00 (cento e vinte e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais), quando o preço ajustado pelo imóvel foi de R$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), nos termos do instrumento de fls. 24/27.

Quanto ao valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) destacado na planilha de fls. 45, que instruiu a inicial, cujo vencimento ocorreu em 15/01/2013, resta claro que o mesmo encontra-se abarcado pelo recibo de quitação parcial de fls. 92, subscrito pelas partes em 02/02/2013, elemento este, que por seu turno, integrou o cálculo para apuração do montante efetivamente adimplido pela compradora.

Assim, verifica-se que a embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR